Tribunal: STF
Processo: AI 488903
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento.  2.Interposição
 de Recurso Extraordinário por meio de fac-símile sem as razões
anexas. 3. Impossibilidade de verificação da concordância com a
original entregue em juízo. 4. Responsabilidade do remetente no
tocante aos eventuais problemas decorrentes da utilização do sistema
 de transmissão por fax. Lei no 9.800, de 1999. 5. Agravo regimental
 a que se nega seguimento